Tribunal: TJDFT
Processo: 0767441-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Fixação. Necessidade e possibilidade. Dever dos pais. Princípio da solidariedade familiar. Obrigação alimentícia. Manutenção.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reconhecimento de paternidade e fixação de alimentos em favor da menor.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de redução da obrigação alimentícia fixada na sentença.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal em seu art. 229 preconiza que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
4. O dever de prestar alimentos é balizado pelo princípio da solidariedade familiar, de modo que a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento dos filhos menores.
5. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do aludido artigo 1.694 do Código Civil.
6. A fim de proporcionar ao autor o mínimo necessário para a sua subsistência e, analisado o trinômio, necessidade, possibilidade, proporcionalidade, revela-se razoável e proporcional os alimentos definitivos fixados em sentença, não merecendo qualquer reforma.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, sendo desnecessária a redução do percentual quando o valor atende adequadamente os parâmetros mencionados.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 229; Código Civil, art. 1.694, § 1o.